Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-77.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001340-77.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SABRINA MEDEIROS DA CUNHA - CPF: 059.884.481-35 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA MEDEIROS - CPF: 546.424.509-04 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SANDRA MARA MEDEIROS - CPF: 546.424.509-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO DETECTADA – ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO – CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO – ATUALIZAÇÃO DEVIDA A PARTIR DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OUTRA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DOS EMBARGOS – DEMAIS VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a falta de expresso pronunciamento acerca de preliminar de mérito, é devido o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão detectada. 2. “Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro” (STJ - Quarta Turma - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 8/3/2021, DJe de 7/4/2021). 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1001340-77.2017.8.11.0003, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por SABRINA MEDEIROS DA CUNHA, para reformar a sentença apelada e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de “
condenar a ré/apelada Bradesco Vida e Previdência ao pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 134.616,22, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária (INPC) desde a data da contratação do seguro (STJ, Súmula nº 632)
”
(cf. Id. nº 154094678).

A embargante alega que “
o r. acórdão embargado omitiu-se de analisar que a empresa Gaspar Transportes Ltda. – ME contratou apenas cobertura para o subgrupo de empregados, não abrangendo os sócios da empresa, o que poderia ter sido requerido, contudo, não foi solicitado
”, sendo que “
a sociedade tinha plena consciência da contratação que pretendia, visto que exarou assinatura no campo específico, a qual ficou ciente da proposta enviada e de todos os termos lançados
”, logo, “
como a Sra. Nadia era sócia da empresa estipulante, o seu falecimento não se enquadra nos riscos indenizáveis, já que o grupo segurado somente estava abarcado pelos empregados da Gaspar Transportes Ltda. – ME, deixando sem contemplação os sócios
”, e, por isso, tem-se que

“
o r. acórdão recorrido imputou à seguradora recorrente a garantia de riscos não previstos na apólice, e não assumidos, que extrapolam os limites da garantia pactuada entre as partes, negando vigência aos artigos 757, 760 e 781, do Código Civil
”.

Afirma que “
o r. acórdão está equivocado ao condenar a seguradora ao pagamento da metade da cobertura de morte de cônjuge, já que a embargada é filha da falecida, sendo assim, deve ser utilizado para o cálculo da indenização o Capital Segurado Global de Morte
”, e que, além disso, “
omitiu-se de analisar que a quantia utilizada para o cálculo da indenização já estava atualizada até 18.12.2015, o que provoca a ocorrência de dupla atualização e o enriquecimento indevido da autora
”.

Sustenta que o julgado também restou omisso em relação ao fato de que “
não recebeu qualquer solicitação administrativa de pagamento de indenização, a embargada jamais comunicou à seguradora a ocorrência do sinistro, sendo correto afirmar que
(...)
somente tomou conhecimento dos fatos ao receber o mandado de citação, acompanhado da contrafé da petição inicial da ação de cobrança em tela. Além disso, ainda que se considere que a embargante negou administrativamente o pagamento da indenização, a negativa contratual seria lícita, já que praticada no exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do Código Civil), fato que, por si só, é o suficiente para afastar a condenação
”, nesse sentido, “
o r. acórdão recorrido deixou de apreciar que o fato narrado nos autos é insuficiente para caracterizar ato ilícito na forma do art. 927 do Código Civil
”; por fim, aponta que “o
r. acórdão foi omisso no que concerne a data inicial da incidência de juros, bem como não declinou data e o indexador eleito à correção monetária no tocante a condenação em danos morais
”.

P
ede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas e sanadas todas as omissões indicadas
(cf. Id. nº 156104681).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 157880190).

Em sessão ordinária de julgamento do dia 16.05.2023, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, por votação unânime, rejeitou os presentes embargos de declaração (cf. Id. nº 169016657).

A ré/apelante, ora embargante, interpôs Recurso Especial, cujo processamento foi admitido pelo eg. STJ (AREsp nº 2.494.198/MT)

Em decisão monocrática, nos autos do AREsp nº 2.494.198/MT, o Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi entendeu que “
o Tribunal de origem não apreciou, nem sequer implicitamente, a tese relativa à ‘ocorrência de dupla correção do capital segurado, ocorrida quando utilizado um valor atualizado com base da condenação e determinação da incidência da correção monetária desde data anterior’
”, e, por esse motivo, deu parcial provimento ao recurso especial, “
a fim de cassar a decisão proferida em sede de embargos de declaração, determinando que outra seja proferida, sandando-se a omissão apontada
” (cf. Id. nº 210856181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recapitulando, a embargada Sabrina ajuizou a presente ação de cobrança de indenização securitária contra a seguradora/embargante Bradesco Vida e Previdência S.A., objetivando, com base no Certificado nº 686.743.37664, ramo 720, vinculada à Apólice nº 37.664, na qualidade de filha/herdeira de Nádia Beatriz Medeiros Pereira, a condenação da Seguradora/embargante ao pagamento da indenização securitária em razão da morte de Nádia (cf. Id. nº 143444678).

O pedido foi julgado improcedente em 1ª Instância (cf. Id. nº 143444736).

Em 2
º Grau,
o acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo interposto pela autora/embargante, assentando a conclusão decisória de que “
a morte de Nádia Beatriz Medeiros Pereira é evento coberto pelo contrato de seguro objeto da lide, e que, assim como o seu padrasto, a autora/apelante/filha Sabrina faz jus à indenização securitária em razão da morte da genitora/segurada, evidentemente não no
quantum
exigido na petição inicial, correspondente à integra do valor do capital global, mas sim, nos termos do art. 792, à metade do capital segurado, o que, conforme já definido na outra demanda, corresponde a R$ 134.616,22
”, e assim decidiu a lide:

“Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar a ré/apelada Bradesco Vida e Previdência ao pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 134.616,22, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária (INPC) desde a data da contratação do seguro (STJ, Súmula nº 632). Inverto os ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

(cf. Id. nº 154094678)

Á ré Bradesco Vida e Previdência S.A., então, interpôs estes embargos de declaração, afirmando, entre outros pontos, que “
o r. Juízo omitiu-se de analisar que a quantia utilizada para o cálculo da indenização já estava atualizada até 18.12.2015
’, de modo que a determinação de “
correção da quantia devida desde a data da contratação do seguro (22.08.2013)
”, “
provoca a ocorrência de dupla atualização e o enriquecimento indevido da autora
”, e, nesse particular, admito a necessidade de acolher os presentes declaratórios para melhor esclarecer a questão, pois, de fato, considerando a renovação sucessiva da apólice do seguro objeto da lide, é insuficiente a simples menção à orientação da Súmula nº 632/STJ à definição do termo inicial da correção monetária, sendo necessária acrescentar a ressalva de que, “
em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro
” (STJ - Quarta Turma - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 8/3/2021, DJe de 7/4/2021).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA RENOVAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, 'nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento'’ (AgInt no REsp 1.875.094/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1º/12/2023). 3. ‘Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro’ (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 7/4/2021). 4. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido, para fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação contratual.” (STJ - Quarta Turma - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 8/3/2021, DJe de 7/4/2021)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE RECONHECIDA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, ‘Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento’. 3. Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para, esclarecendo o acórdão embargado, dar parcial provimento ao recurso especial.” (STJ - Quarta Turma - EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

Então, considerando a condenação indenizatória observou as disposições constantes do “
extrato de

cobertura contratada
” juntado ao Id. nº 143444686, uma vez que não consta dos autos com precisão os termos da apólice vigente à época do sinistro (óbito de Nádia em 14.03.2014), o termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor indenizatório deve corresponder à data da renovação, e não do vencimento, da apólice referenciada naquele extrato, o que deverá ser acertado na fase de cumprimento de sentença, na medida em que não é possível extrair dos dados/informações do extrato se a data indicada pela Seguradora/ré/embargante (18/12/2015) realmente se refere à data de renovação da apólice.

Em relação aos demais pontos suscitados
nestes embargos de declaração, reafirmo a conclusão anteriormente estabelecida de que rápida leitura das razões recursais da Seguradora/embargante já evidencia o caráter protelatório da impugnação recursal, pois, a pretexto de buscar sanar supostas omissões sobre a matéria de mérito, ela tão somente utiliza desta via recursal para externalizar a sua discordância com o raciocínio decisório e a solução dada à lide, afinal, desprezando a fundamentação contida no acórdão embargado, reedita as mesmíssimas queixas e objeções já apreciadas, examinadas e rejeitadas quando do enfrentamento do mérito da causa, e, isso, na vã tentativa de romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da controvérsia recursal por meio dos embargos,
ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, sendo que, no entanto,
o único feito que advém da sua conduta é a demonstração de simples descontentamento e de indevida resistência em aceitar e se submeter a decisão que lhe é desfavorável.

Ora, os pontos indicados nas razoes recursais como omissões do julgado, curiosamente, dizem respeito a nada mais, nada menos que o cerne da controvérsia, a matéria em torno da qual girou toda a discussão meritória e a fundamentação do acórdão embargado, como se vê da alegação de que “
omitiu-se de analisar que a empresa Gaspar Transportes Ltda. – ME contratou apenas cobertura para o subgrupo de empregados, não abrangendo os sócios da empresa
”, ou, então, esquecendo-se de qualquer sutileza para convencer do cabimento dos declaratórios, da afirmação de que “
o r. acórdão está equivocado ao condenar a seguradora ao pagamento da metade da cobertura de morte de cônjuge, já que a embargada é filha da falecida
”, e de “
o r.

acórdão recorrido deixou de apreciar que o fato narrado nos autos é insuficiente para caracterizar ato ilícito na forma do art. 927 do Código Civil
”,
cuidando-se de assertivas
infundadas e falaciosas, notadamente ao se considerar que simplesmente ignoram e desprezam o fato crucial de que o acórdão embargado espelha e reafirma as razões decisórias de julgado anterior envolvendo exatamente a mesma discussão fática e jurídica, a saber, o acórdão proferido por esta eg. Corte nos autos do RAC
nº
0003558-32.2016.8.11.0003
, onde foi imposto à Bradesco Vida e Previdência condenação indenizatória em razão do mesmo contrato e em função do mesmo evento, cujo trânsito em julgado data de
01.04.2019.

Com efeito, exceto no que toca à questão do termo inicial da correção monetária, o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução do mérito da lide, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, a discussão relativa à existência ou não de cobertura contratual, sobre o valor devido a título de indenização securitária, além de análise cuidadosa acerca da caracterização de dano moral indenizável na espécie.

Não diviso, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual.

Sobre o prequestionamento, relembro que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
acolho em partes
os embargos de declaração, para sanar a omissão acima especificada e, assim, retificar o dispositivo decisório para que conste a condenação da ré Bradesco Vida e Previdência ao pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 134.616,22, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária (INPC) desde a data da renovação da apólice do seguro referenciada no “
extrato de

cobertura contratada
” juntado ao Id. nº 143444686.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024